Tribunal: STF
Processo: ADI 1658
Classe: ADI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1997-08-28
Data de publicação: 1997-08-28

Ementa:
EMENTA: - CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE
INCONSTITUCIONALIDADE. INOCORRÊNCIA DE ATO NORMATIVO.
I. - No caso, tem-se decisões do Tribunal de Justiça do
Pará, tomadas, administrativamente, em casos concretos e não atos
normativos. Não cabimento da ação direta de inconstitucionalidade.
II. - ADIn não conhecida.